Tribunal: TJDFT
Processo: 0721941-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721941-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENA SMYTH DE PAULO MORAIS AGRAVADO: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENA SMYTH DE PAULO MORAIS, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0709005-29.2020.8.07.0003, ajuizada por EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA. A decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud, nos seguintes termos (pp. 135/136, ID 27134524): “Determinado o bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud, a ordem foi parcialmente frutífera. Alegou a devedora que a constrição recaiu sobre valores creditados em conta destinada ao recebimento de salários, razão pela qual requereu o desbloqueio. Decido. Conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, ID 93356262, não foi determinada constrição em conta-salário. A devedor não anexou cópia do contrato de trabalho ou do registro em sua CTPS. No documento ID 94609111 não há qualquer informação acerca da destinação da conta corrente ao recebimento de salário. Há apenas a informação de que a TED teve por finalidade o crédito em conta. Também não foi anexado qualquer documento no qual conste que o colégio empregador da executada efetue o pagamento de salários na conta bloqueada. A devedora não se desincumbiu de provar que sua conta bancária é destinada ao crédito de salário, razão pela qual deve ser mantida a constrição, conforme já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PORTABILIDADE DA CONTA SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO RECONHECIDA. 1. Não tendo o executado agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar a natureza da quantia bloqueada, não é possível atrair a regra da impenhorabilidade legal, prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1315276, 07471506620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA BACENJUD. ALEGADA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.Hipótese na qual o agravante pretende ver desbloqueada a verba penhorada via BACENJUD, sob o argumento de se tratar de salário. 2. Não restou devidamente comprovado que o valor excedente na conta do agravante tivesse se originado de verba com natureza salarial, mormente considerando que não foi anexado aos autos um extrato que permitisse perceber, indubitavelmente, a origem da verba sobejante, uma vez que não se pode deferir a medida postulada com base na presunção. 3. Agravo conhecido. Negado provimento. (Acórdão 1310456, 07270898720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA DECORRENTE DE ADESÃO AO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1 A verba recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária possui natureza indenizatória não se sujeitando inclusive à incidência do imposto de renda nos termos da Súmula 215 do STJ, sendo, portanto, possível a penhora de seus valores. 2. Não havendo comprovação de que a constrição atingiu valores de natureza alimentar depositados em conta salário, afasta-se a regra da impenhorabilidade. 3. Verificada a inexistência de elementos robustos que comprovem que a verba recebida a título de indenização por adesão ao PDV é utilizada exclusivamente para o sustento da agravada e, demonstrado que esta vem tentando se furtar ao pagamento da dívida, mister a manutenção da penhora em nome da efetividade do procedimento executivo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1265316, 07102439220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida e liberado apenas o montante excedente. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO formulado pela requerida na petição ID 94609132. Preclusa esta decisão, cumpram-se as determinações contidas no item 3 da decisão ID 93726284.” Nas razões do recurso, a agravante alega que o bloqueio judicial na conta bancária do Banco do Brasil, Agência: 0826-5 Conta: 51.031-9, no valor de R$2.445,22, recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio judicial também se estendeu a quantia de R$71,52, em conta diversa sob titularidade da agravante, quantia essa advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos, “eis que se trata de verba advinda da percepção de salário, devendo, portanto, ser desbloqueada em virtude do prejuízo a sobrevivência digna”. Acrescenta que o STJ “tem conferido interpretação extensiva para assegurar a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, em conta corrente e em outras modalidades de investimento”. Esclarece que “a proteção legal da impenhorabilidade cabe para qualquer tipo de aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, e não somente a caderneta de poupança”. Assevera que, “à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser garantida, não restando dúvidas de que a hipótese em questão se refere à penhora equivocada, já que recai sobre bem impenhorável”. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata desconstituição da penhora realizada na conta da agravante e, consecutivamente, a restituição dos valores. Pede, no mérito, a confirmação da liminar (ID27134521). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo, considerando a gratuidade que ora defiro para este recurso, com base na declaração de hipossuficiência de p. 115 do ID27134524. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial, iniciada em maio de 2020, em que o banco agravante busca o pagamento de dívida retratada em notas promissórias (ID63808452). O débito atualizado até maio de 2020 somava R$3.881,66 (ID92895413). Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de valores em contas de titularidade da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74 (ID93729249). A executada ofertou impugnação à penhora. Alegou a impenhorabilidade da verba, esclarecendo que (ID94609132): “A quantia constrita é referente ao salário recebido pela Impugante que é Psicóloga e, presta serviços para a Clínica SANTE ESPAÇO PISC. FONO. LTDA, conforme faz prova os extratos anexos. A penhora recaiu também sobre valor depositado pelo pai de sua irmã, à título de auxílio financeiro, conforme comprova a Declaração assinada e reconhecida em cartório, anexa. [...] Por todo o exposto, requer que seja desconstituída a penhora na conta do Impugnante junto ao Banco do Brasil, Agência: 0826-5 Conta: 51.031-9, no valor de R$ 2.445,22 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos).” A decisão ora agravada indeferiu a impugnação com fundamento na ausência de comprovação de que a conta bancária é destinada ao crédito de salário, confira-se: “A devedor não anexou cópia do contrato de trabalho ou do registro em sua CTPS. No documento ID 94609111 não há qualquer informação acerca da destinação da conta corrente ao recebimento de salário. Há apenas a informação de que a TED teve por finalidade o crédito em conta. Também não foi anexado qualquer documento no qual conste que o colégio empregador da executada efetue o pagamento de salários na conta bloqueada.” Nesta sede, a agravante pretende a imediata desconstituição das penhoras realizadas. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED’s remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87) (pp. 126/130, ID27134524). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. É dizer, não há demonstração suficiente da probabilidade do direito que justifique, in limine, a pretensão de restituição do valor bloqueado. Por fim, nota-se que o pronunciamento recorrido, embora não tenha acolhido os termos da impugnação à penhora, condicionou a transferência do valor em favor do exequente à preclusão da decisão. Nesse contexto, não se verifica óbice para que a controvérsia seja dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator